Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707004-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO LEMOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo plano de saúde agravado contra decisão da lavra do E. Des. Arnoldo Camanho de Assis, que deferiu antecipação de tutela recursal para determinar que autorize a realização de cirurgia cardíaca de troca valvar mitral/implante MITRACLIP, conforme determinação médica, com o custeio de internação e demais despesas, honorários médicos, equipe cirúrgica, meios e materiais cirúrgicos necessários para a sua realização, no prazo máximo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O ora agravante (plano de saúde de autogestão) alega, em síntese, que o Col. STJ recentemente afastou o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS, que o procedimento autorizado custa mais de R$ 200.000,00, não conta com previsão de cobertura e há procedimento similar em valor muito inferior (aproximadamente R$ 31.000,00). Requer a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de restabelecer a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora haja precedente recente do Col. STJ no sentido de afastar o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS (REsp 1733013), tal entendimento não tem eficácia vinculante. Sendo assim, por ora, mantenho meu posicionamento alinhado à jurisprudência consagrada neste E. Tribunal no sentido de que é abusiva a negativa de autorização fundada em ausência de previsão no rol de procedimentos médicos da ANS, não podendo o plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico assistente, em havendo cobertura para a respectiva doença, como é o caso dos autos. Há, também, risco de dano à agravante, considerando sua idade avançada e seu estado debilitado, o que justifica a urgência da autorização. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravante, Terezinha Maria da Conceição Lemos, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador